Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUANTO AO DIREITO DE VISITAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante deixou de impugnar em seu recurso os fundamentos da sentença, violando, assim, o disposto no art. 932, inc. III do Código de Processo Civil, porquanto não teria apresentado os argumentos de fato e de direito pelos quais buscaria eventual reforma da sentença fustigada.
2. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem as razões fáticas e jurídicas de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
3. No caso em tela, as premissas contidas na apelação não foram sequer submetidas ao Magistrado de origem para apreciação, mas manejadas somente em sede recursal. Além do tema recursal não guardar consonância com a sentença proferida, os fundamentos tecidos nas razões são novos e trazidos pelo apelante tão-somente nesta fase procedimental, de modo que viola igualmente a dialeticidade recursal e o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.